Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715629-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: B. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIVANIA ALMEIDA CARDOSO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 229620594), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0705387-03.2025.8.07.0003) movida em seu desfavor por B. C. L., representado por sua genitora, LUCIVANIA ALMEIDA CARDOSO LOPES, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência vindicada na petição inicial, determinando às demandadas (QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.) que reduzam, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor da mensalidade do plano de saúde da parte agravada para R$ 1.587,32 (mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), valor anteriormente praticado até junho de 2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A parte agravante defende que a parte agravada não demonstrou os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual da decisão agravada merece ser liminarmente suspensa e reformada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Destaca a inexistência do perigo de ando, eis que “a agravada teve ciência dos reajustes que seriam aplicados em seu contrato quando assinou a proposta, no início do seu contrato.” E complementa que “durante todo o período a agravada não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, pelo contrário: arcou pontualmente com as mensalidades e, em contrapartida, usufruiu de todas as prerrogativas do seguro contratado, sem apresentar qualquer resistência.” Pontua também “além de a agravada não ter juntado aos autos documento algum que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcarem o valor do prêmio, sequer citara qualquer motivo palpável que evidenciasse o real perigo do dano pelo reajuste sobreposto.” Quanto à probabilidade do direito, aduz que contratação do plano em discussão se deu na modalidade coletivo por adesão. Ressalta que, nos planos coletivos, a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, diferentemente do que ocorre nos planos individuais, onde a negociação é feita entre o beneficiário e a operadora. Esclarece que a respeito da sinistralidade, também denominado de reajuste técnico, é uma das modalidades de reajuste prevista no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pela jurisprudência correlata. Ao fim e ao cabo, punga pela concessão de feito suspensivo; e, no mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 71337127 e 71337128), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, o provimento liminar buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de as alegações da recorrente não infirmarem a conclusão apreendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Mesmo com base em uma cognição sumária da demanda, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais coligidos aos autos, o Juízo a quo destacou na decisão agravada “a regularidade da contratação do plano de saúde e adimplemento das obrigações pela autora, mas também o aumento expressivo e injustificado da mensalidade, sem respaldo contratual ou legal.” A propósito, cumpre trazer a lume a manifestação do Parquet na origem, na qual opinou pelo deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. A ver, verbo ad verbum: “Trata-se de Ação de Revisão Contratual c.c. Reparação de Danos proposta por BARBARA CARDOSO LOPES, representada pela genitora, em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A autora sustentou que, desde 15.10.2018, figura como beneficiária do plano de saúde ofertado ao mercado de consumo pelas requeridas e que não possui inadimplências ou prazos de carência a serem cumpridos. Aduziu que apresenta quadro de atraso do desenvolvimento neuromotor e que necessitou de diversas internações em razão de quadro de “Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico”. Narrou que, apesar de demandar tratamentos contínuos, o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pelas requeridas, o que ensejou o ajuizamento da demanda 0716380-42.2024.8.07.0003, na qual obteve decisão favorável que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Segundo informa, em represália, houve um reajuste abusivo das mensalidades do plano de saúde, especificando-se que a representante legal arcava com o valor de R$ 1.587,32 até junho/2024 e, mesmo sem a mudança de faixa etária, passou a pagar R$ 1.946,43 a contar de julho/2024, o que representa valores destoantes da realidade comercial, uma vez que semelhante plano de saúde possui mensalidade mensal de apenas R$ 632,92. Em vista dos fatos narrados, requereu o deferimento do pedido de tutela de urgência com o objetivo de compelir as requeridas a cancelarem “o reajuste exorbitante da mensalidade da autora e/ou diminuam para o valor praticado no mercado para faixa etária da autora no importe de R$ 632,92”. É o breve relato do necessário. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, as informações preliminares sugerem que a representante legal da autora pagava mensalidade de R$ 1.587,32 até junho/2024, quando, após a concessão de medida antecipatória retratada no ID 198327374 dos autos n. 071638042.2024.8.07.0003, teria ocorrido reajuste que ensejou cobrança de R$ 1.946,43 a contar do mês de julho/2024. Do que se infere do documento ID 198307575 do processo associado n. 0716380-42.2024.8.07.0003, a mensalidade do plano de saúde efetivamente não ultrapassava R$ 1.600,00 até abril/2024, a sugerir que o ingresso de demanda contra o plano de saúde, em princípio, pode ter contribuído para majoração do encargo contratual retratado na prova documental ID 226662284. Assim, por haver demonstração indiciária sobre o aumento injustificado do plano de saúde, a tutela de urgência deve ser deferida para garantir a devida proteção do consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual. A propósito, registra-se que cabe à operadora do plano de saúde comprovar, no curso da fase de instrução processual, a razoabilidade e proporcionalidade dos reajustes impostos contra a autora: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. [...] 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. (TJDFT, Acórdão 1690516, 070565516.2019.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.) Quanto ao perigo de dano, a própria majoração das mensalidades consiste em situação capaz de inviabilizar a permanência da autora no plano de saúde e, diante do delicado quadro de saúde retratado em prova documental (IDs 226662288 a 226666152), impossibilitar a continuidade de tratamentos indispensáveis para manutenção da vida da menor. Ante o exposto, oficia-se pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, para que seja preservado o valor da mensalidade compatível com o preço praticado na data do ingresso da ação judicial associada n. 0716380-42.2024.8.07.0003.” (ID 229152186) A realidade fática evidenciada nos autos, de acordo com os fatos destacados no parecer ministerial acima transcrito, aponta para a aplicação de um aumento injustificado e abusivo do plano de saúde da agravada, justificando assim a concessão da medida liminar tal qual pronunciado pelo Juízo de primeiro grau. Ademais disso, em relação à agravante reputo ausente a alegada situação de urgência e com potencial de causar dano que eventualmente não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso, sobretudo levando em consideração o valor mantido da mensalidade, a saber: R$ 1.587,32 (mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), valor anteriormente praticado até junho de 2024. Sobre a temática, convém citar jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos vetores orientadores dela derivados poderão nortear o deslinde do mérito deste recurso: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICE DE REAJUSTE APARENTEMENTE DESPROPORCIONAL. 1. A verificação da legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade dos planos de saúde em decorrência da mudança de faixa etária exige a análise da razoabilidade dos percentuais aplicados, a observância às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a não onerosidade excessiva do consumidor e discriminação do idoso. 2. Verificado que, por ocasião da mudança de faixa etária, a seguradora utilizou índice de reajuste de mensalidade aparentemente desproporcional e desarrazoado, revela-se prudente excluir o índice aplicado pelo plano de saúde, até o julgamento da ação revisional. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1821493, 0735924-59.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não afastam os fundamentos que motivaram a decisão recorrida, não há como se deferir a medida liminar pleiteada neste recurso. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator